Tribunal: STF
Processo: HC 175491
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – UNIFICAÇÃO – LIMITE TEMPORAL – BENEFÍCIOS. 
LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O paciente cumpre pena unificada de 68 anos e 8 meses, considerados crimes comuns, e de 55 anos e 4 meses, por crimes hediondos, no regime fechado.
    O Juízo da Quinta Vara das Execuções Criminais da Capital/SP, no processo de execução nº 367.333, em 20 de março de 2018, indeferiu a progressão ao semiaberto. Assentou não atendido o requisito objetivo para progressão a regime menos gravoso. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora inadmitiu o habeas corpus nº 466.566.
    O paciente-impetrante sustenta que os benefícios alusivos à progressão devem ser calculados com base no patamar de 30 anos – artigo 75, § 1º, do Código Penal. Articula com o artigo 5º, inciso XLI, da Constituição Federal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância do limite temporal de 30 anos para fins de progressão de regime. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. Uma vez unificadas as penas, chegando-se a quantitativo superior a 30 anos, tem-se a observância do teto máximo versado no artigo 75 do Código Penal, na redação anterior à da Lei nº 13.964/2019, ante a impossibilidade de retroatividade gravosa. A óptica até aqui prevalecente afasta o estímulo ao condenado no sentido de buscar comportamento a ser beneficiado. Resulta, em última análise, na imposição de regime fechado, sem viabilidade de progredir-se. Surgindo a realidade dos 30 anos, é esta que deve ser levada em conta para efeito de benefícios. 
    3. Defiro a liminar, não nos termos pretendidos, mas para determinar ao Juízo da Quinta Vara das Execuções Criminais da Capital/SP, no processo de execução nº 367.333, que proceda ao exame do pedido de progressão de regime, considerado o limite temporal de 30 anos.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator